Tribunal: TJSP
Processo: 1500137-71.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÃO DE CRACK - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONANCIA COM O DEMAIS CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA IMPASSÍVEL DE ABRANDAMENTO. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.